Tribunal: TJSP
Processo: 2013681-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Ação declaratória – Contrato bancário – Deferimento de tutela de urgência para a suspensão imediata dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da autora, a título de empréstimo, sob pena de multa de R$1.000,00, a cada desconto efetuado, limitada a R$10.000,00 - Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – Tutela mantida – Multa – Fixação razoável – Negado provimento ao agravo.